Tribunal: TJDFT
Processo: 0716478-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INCABÍVEL. EVIDENTE PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO QUESTIONADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP).
2. Inexiste omissão no acórdão embargado quando verificado que os temas trazidos em sede de embargos sequer foram pleiteados na apelação criminal. 2.1. Ainda sim, o acórdão manifestou entendimento consonante com os Tribunais Superiores e exauriu a matéria.
3. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública e mesmo que opostos para fins de prequestionamento, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.
4. Evidenciado o propósito do embargante no revolvimento das provas, com vista a modificar o conteúdo do julgado, do qual não se conformou, o que não se mostra cabível por meio da via estreita dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.